Tribunal: STF
Processo: Rcl 59965
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro contra decisão da 58ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, proferida nos autos do Processo nº 0000009-47.2011.5.01.0058, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.395/DF.



    O reclamante alega que a decisão impugnada, proferida em sede de execução, rejeitou pedido para que a data da alteração do regime celetista para estatuário, com a vigência do Decreto nº 35.804/2012, “fosse adotada como termo final para o cálculo de liquidação do julgado”, estando fundamentada na compreensão de que 



     “tal limitação atrelada à mudança de regime jurídico não estaria imposta no título executivo, o que implicaria em violação à coisa julgada e ao disposto no artigo 879, §1º da CLT. Ademais, a decisão ora reclamada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para executar suas próprias decisões, ainda que o procedimento tenha reflexos no período estatutário.”



    O Município do Rio de Janeiro defende que o título executivo formado no Processo nº 0000009-47.2011.5.01.0058 tem como referência gratificação de risco instituída para o regime celetista e, portanto, fundada em contrato extinto ante a conversão de regime, conforme, ademais, entendimento consubstanciado na Súmula nº 382/TST, razão pela qual não deveria alcançar a remuneração paga no período de regime estatutário. 



    Assevera que



    “a ação foi originariamente proposta quando a Reclamante ainda possuía contrato de trabalho com o Município e prosseguiu até a fase executória sem que a autora, em momento algum, informasse ao Juízo acerca da extinção de seu contrato de trabalho ocorrida em julho de 2012, conduta que vai de encontro aos deveres e boa-fé e lealdade processual. 



    Mesmo informado do ocorrido, o MM. Juízo entendeu que, diante da ausência de fixação de marco temporal na sentença exequenda, nada impediria a Justiça do Trabalho de exigir o cumprimento da decisão, ainda que tal cumprimento se estendesse para além do período em que foi extinto o contrato de trabalho e passou a vigorar a relação jurídico-estatutária. Tal raciocínio, entretanto, ignora tanto o rompimento da relação jurídica quando da transformação do emprego em cargo, quanto a incompetência da Justiça do Trabalho para impor decisão sobre uma relação de cunho estatutário.”



    Aduz que,



    “[s]endo a competência material da Justiça do Trabalho de natureza absoluta e tendo em vista a jurisprudência firmada por esta E. Corte no bojo da ADIn nº 3.395, no sentido de que a competência da Especializada não se estende às relações entre o servidor estatutário e a Administração Pública a que está vinculado, forçoso que se reconheça que o MM. Juízo não está autorizado a exigir o cumprimento do julgado com relação ao período não abrangido pelo contrato de trabalho que deu causa ao ajuizamento da demanda.



    (...)



    Imperioso, portanto, seja julgada procedente a presente reclamação constitucional para cassar a decisão proferida pela MM. 58ª Vara do Trabalho da Cidade do Rio de Janeiro, determinando, consequentemente, seja respeitada a autoridade da decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal na ADIn nº 3.395, de modo que a data conversão do regime celetista para o regime estatutário seja fixada como marco final da liquidação do julgado, evitando-se assim o enriquecimento ilícito da exequente.” 



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada que “determinou a imediata implementação da gratificação de risco na folha de pagamento da autora, restando o Município autorizado a não mais efetuar o pagamento de tal parcela enquanto vigorar a decisão liminar.”



    No mérito, pede a cassação do ato impugnado a fim de que seja abatido, 



    “do montante final apurado na liquidação do julgado, os valores porventura pagos em folha de pagamento à exequente a título de gratificação de risco, enquanto não sustados os efeitos do ato jurisdicional impugnado na presente Reclamação, de modo a evitar a ocorrência de enriquecimento indevido.”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DFF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    Na peça vestibular, o Município do Rio de Janeiro esclarece que 



    “a autora da demanda originária foi contratada em 31/03/1982 para o emprego de Agente de Inspeções de Posturas Municipais sem ter sido submetida ao concurso público, possuindo vínculo celetista com a municipalidade.”



    A pretensão dos autos vai de encontro ao julgado no ARE nº 906.491 (vinculado ao Tema nº 853 da repercussão geral), no qual firmou-se a seguinte tese:



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.” (grifo nosso)



    Por essa razão, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente